Tribunal: TJPA
Processo: 0012515-22.2018.8.14.0115
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012515-22.2018.8.14.0115

APELANTE: VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, caput, do Código Penal Brasileiro
, em desfavor das vítimas
K. F. N.
e
B. M. D. A. S
., com pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além de 360 dias-multa, e indeferimento do direito de recorrer em liberdade. A defesa pleiteou a nulidade do reconhecimento pessoal, a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a exclusão das causas de aumento e a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
gera nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) verificar se há insuficiência probatória quanto à autoria delitiva; (iii) avaliar a presença dos requisitos legais para aplicação das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; e (iv) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de formalidades no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial configura nulidade relativa, cuja decretação exige demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, o que não ocorreu, pois o reconhecimento foi corroborado por prova judicializada idônea, especialmente o testemunho das vítimas.

A palavra das vítimas, prestada de forma firme e coerente sob o crivo do contraditório, possui especial relevância em crimes patrimoniais com grave ameaça, sendo corroborada por outros elementos de prova, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.

A causa de aumento do concurso de pessoas foi devidamente comprovada pela atuação conjunta do apelante com outro agente não identificado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas no cometimento dos crimes.

A majorante do emprego de arma de fogo é cabível mesmo sem apreensão ou laudo pericial, sendo suficiente a prova oral segura de que o instrumento foi utilizado para intimidar as vítimas, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

A pena foi fixada de forma fundamentada e proporcional, com observância do sistema trifásico, da individualização da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo mantida a fração de aumento pela continuidade delitiva e majorantes reconhecidas, bem como o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, sobretudo quando prestada sob contraditório e corroborada por outros elementos.

O concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo são causas de aumento válidas quando comprovadas por prova oral idônea.

A dosimetria da pena deve respeitar os princípios da individualização, proporcionalidade e fundamentação, sendo legítimo o regime inicial fechado diante da pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; art. 71, caput; art. 33, §§ 2º, “a”, e 3º; CPPB, arts. 226, 386, VII, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 375.887/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 04.11.2016; STJ, AgRg no REsp 2.007.623/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 02.03.2023; TJ-RJ, Apelação 0103583-61.2021.8.19.0001, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 07.11.2023; TJ-MT, ApCrim 1016846-57.2021.811.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 06.11.2025; TJ-RS, Apelação 5000207-63.2021.8.21.0115, Rel. Des. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, j. 09.08.2021; TJ-PB, Apelação 0803610-43.2023.8.15.0001, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos da ação penal nº 0012515-22.2018.8.14.0115, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, caput, do Código Penal Brasileiro
, em continuidade delitiva, em desfavor das vítimas
K. F. N.
e
B. M. D. A. S.
, fixando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia que (ID.25902076, págs.1-3), nos dias 13 e 14/11/2018, em continuidade delitiva e em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, o acusado teria subtraído bens pertencentes às vítimas, mediante grave ameaça e violência com emprego de arma de fogo, valendo-se de motocicleta, apontando o armamento para as ofendidas e exigindo a entrega dos pertences, evadindo-se em seguida.

Sobreveio sentença condenatória (ID.25902170), na qual o Juízo de origem afastou a preliminar defensiva e constatou a materialidade e a autoria delitivas, com base, principalmente, nos relatos das vítimas e nos demais elementos coligidos, mantendo as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo e reconhecendo a continuidade delitiva. Na dosimetria, fixou pena-base acima do mínimo legal, reconheceu a atenuante da menoridade relativa e aplicou a majorante do
art. 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
, além do aumento pelo
art. 71 do Código Penal Brasileiro
, resultando na pena definitiva já mencionada, com regime inicial fechado, indeferindo o direito de apelar em liberdade.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação sustentando (ID.25902184), preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado na delegacia por inobservância das formalidades do
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
, com alegação de contaminação das provas subsequentes. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo e da majorante do concurso de pessoas, bem como a readequação da pena-base, com redução do
quantum
de exasperação aplicado na primeira fase da dosimetria.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público (ID.25902186), que requereu o DESPROVIMENTO do recurso, sustentando, em síntese, que eventual discussão sobre o reconhecimento na fase policial não inviabilizaria a condenação quando amparada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório, e que o conjunto probatório seria suficiente para a manutenção do édito condenatório, inclusive quanto às causas de aumento reconhecidas e à dosimetria fixada na sentença.

Na sequência, o Ministério Público de segundo grau (ID.28129448) manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, reconhecendo a adequação da condenação e a observância dos requisitos legais na manutenção das majorantes, bem como a proporcionalidade da reprimenda fixada, à luz da finalidade preventiva e repressiva da tutela penal no caso concreto.

É o relatório, que submeto à revisão. Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal, a legitimidade e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

II.1 – Da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de que não teriam sido observadas as formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
, o que teria contaminado as demais provas produzidas.

A preliminar não merece acolhimento.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
constitui nulidade relativa, exigindo-se a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do
art. 563 do mesmo diploma legal
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória pela prática da conduta prevista no Artigo 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal. Irresignação defensiva. Apelante requer (i) preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico feito em sede policial. No mérito, (ii) absolvição por fragilidade probatória. Descabimento. De início, rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial.
É firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que

as disposições insculpidas no art.

226 do CPP configuram uma recomendação legal e não uma exigência, não se revestindo de nulidade quando o ato processual é praticado de modo diverso, mormente quando o decreto condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto probatório
. Neste sentido: (AgRg no AREsp 365.072/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 04/10/2013); AgRg no AREsp 375887 / RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, Dje 04/11/2016 e AgRg no REsp n. 2.007.623/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023). No caso em comento, a vítima não teve qualquer dúvida em apontar o recorrente como autor do fato e descreveu previamente as características físicas do criminoso, que se mostraram compatíveis com as do réu na identificação fotográfica realizada em sede policial. Ademais, a vítima ratificou o reconhecimento em juízo, com observância dos ditames do artigo 226 do CPP, reconhecendo o recorrente pessoalmente, tudo em conformidade com a jurisprudência do STJ, sendo certo que o restante do conjunto probatório corrobora o ato de reconhecimento. Portanto, não há que se falar em nulidade. Materialidade, autoria e culpabilidade demonstradas pelos depoimentos da vítima e da testemunha tomados em juízo, bem como pela prova documental produzida nos autos. Defesa que não consegue trazer ao processo nenhum elemento capaz de desmontar o quadro acusatório. Manutenção da sentença condenatória. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(
TJ-RJ - APELAÇÃO: 01035836120218190001 202305005445, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 07/11/2023, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/11/2023
)
(G.N.)
.”

No caso concreto, ainda que se desconsidere eventual irregularidade no reconhecimento realizado na fase policial, verifica-se que a condenação não se amparou exclusivamente nesse elemento, mas em um conjunto probatório harmônico e consistente, especialmente nos relatos firmes e coerentes das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além dos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Corroborando essa tese, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso decidiu:

“E M E N T A DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO REMANESCENTES RECONHECIDAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública, em favor do réu, e pelo Ministério Público, contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo triplamente majorado ( CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 68 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal acarreta nulidade absoluta; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) examinar a possibilidade de considerar causas de aumento remanescentes como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria;

(iv) avaliar a adequação da fração de aumento aplicada e do regime prisional fixado; e (v) verificar a possibilidade de diminuição da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inobservância formal do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal, por se tratar de norma de caráter orientativo, cuja violação somente enseja nulidade diante da demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa
.
4. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o reconhecimento pessoal na fase inquisitorial pode ser validado se corroborado por outras provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, o que é o caso dos autos.

5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância
, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 6. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante. 7. Na presença de múltiplas causas de aumento no crime de roubo, é possível utilizar uma delas na terceira fase da dosimetria e considerar as demais como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase, desde que observado o percentual legal máximo e os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 8. A aplicação da majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I) independe da apreensão do artefato, sendo suficiente a comprovação de seu uso por prova oral idônea. 9. Fixa-se o regime inicial fechado para o início do cumprimento da condenação, considerando que a pena imposta é superior a 8 (oito) anos, em conformidade com o art. 33, §§ 2º, a, e 3º, do Código Penal. 10. A pena de multa deve acompanhar a pena privativa de liberdade fixada acima do mínimo legal, observando-se a proporcionalidade com as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.

Preliminar rejeitada. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; CP, art. 33, §§ 2º, a, e 3º; CPP, art. 226, 386, II e VII, 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2019/0268246-6, HC 606.212/SP, AgRg no HC 968.768/MG, AgRg no REsp n. 2.097.038/MG, AgRg no AREsp n. 2.753.116/RN e AgRg no HC n. 706.045/BA; TJMT, ApCrim n. 0006121-35.2017.8.11.0012 e Enunciados n. 32 e 33 da TCCR.

(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10168465720218110002, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2025
)
(G.N.)
.”

Assim, ausente a demonstração de prejuízo concreto, rejeita-se a preliminar arguida.

II.2 – Da alegada insuficiência probatória

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, e a autoria restou evidenciada, sobretudo, pela palavra das vítimas, que relataram de forma segura e convergente a dinâmica dos fatos, identificando o apelante como um dos autores dos roubos praticados mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva.

Em crimes patrimoniais cometidos mediante violência ou grave ameaça, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra firme, coerente e em consonância com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS.MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os elementos de prova produzidos no curso da instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, pelo que não se afigura possível o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela defesa. Palavra DA VÍTIMA.
A palavra da vítima apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor.

Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com os demais elementos de prova e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento
. RELATO DOS POLICIAIS. O depoimento prestado por agente de segurança merece especial relevância quando não verificada qualquer razão plausível a justificar possível falso testemunho. Ademais, não haveria sentido se credenciar policiais para realizar a segurança pública e, depois, em juízo, retirar a credibilidade de seus depoimentos por terem desempenhado regularmente suas funções. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. Para a incidência da causa de aumento do roubo pelo concurso de pessoas não é necessário que todos os criminosos executem o verbo nuclear do tipo, sendo suficiente que um deles execute a subtração e que tal circunstância seja assentida pelos demais. MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida independentemente da apreensão da arma ou elaboração do respectivo laudo pericial de funcionamento. Para tanto, basta que a prova oral reúna elementos que demonstrem seu emprego no curso da ação delitiva. Hipótese dos autos na qual a vítima confirmou o emprego de uma arma de fogo, inexistindo espaço para afastamento da respectiva majorante. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. 3ª FASE. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz aplicará só a causa que mais aumente a pena, a menos que haja fundamento extraordinário para o cômputo das duas ou mais majorantes. No caso dos autos, não há argumento que permita conferir excepcionalidade ao delito praticado por dois agentes portando uma arma de fogo, pelo que não se aplica o acúmulo de majorantes, remanescendo somente a causa que mais aumenta a pena. DOSIMETRIA. Pena corporal redimensionada para 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Pena pecuniária reduzida para 15 dias-multa, no valor unitário mínimo. Determinada a retificação do PEC provisório. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(
TJ-RS - APR: 50002076320218210115 RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 09/08/2021, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021
)
(G.N.)
.”

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO Processo nº: 0803610-43.2023.8.15.0001 Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande-PB Relator: Dr. Onaldo Rocha de Queiroga (Juiz Convocado/Relator) APELANTE: ALLISON TOMAZ VIEIRA APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
1. PRELIMINAR. PROVA ILEGÍTIMA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
2. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO FIRME
. 3. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. PEDIDO APRECIADO SOMENTE NA FASE DE JULGAMENTO DO APELO INTERPOSTO. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DESTA CORTE ESTADUAL. PREJUDICIALIDADE. 4. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. 5. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não há se falar em nulidade da condenação em razão de possíveis nulidades no reconhecimento pessoal, por fotografia, quando este não é o único elemento de prova da autoria do fato criminoso.

2. Suficientemente comprovadas, através do conjunto probatório amealhado na instrução processual, a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado, a condenação exsurge como medida imperativa, devendo ser mantida.

-
A palavra da vítima, quando coesa e rica em detalhes, e corroborada por outras evidências constantes dos autos, é elemento de especial relevância no deslinde e condenação dos crimes contra o patrimônio
.

3. Nos termos da jurisprudência majoritária deste Sodalício, resta prejudicada a via impugnativa deduzida no recurso apelatório, visando atacar decisão que deixa de conceder ao recorrente o direito de ver processar a sua irresignação em liberdade, por encontrar-se o feito em fase de julgamento do recurso apelatório interposto.

4. Caracterizada a utilização de fundamentação inidônea para valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por serem inerentes ao tipo penal, revela-se imperioso o redimensionamento da reprimenda aplicada.

5. Provimento parcial do apelo.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, nesta extensão, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, dar provimento parcial ao apelo, redimensionado a pena referente ao crime praticado no dia 27 de outubro do ano de 2022 para 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento constante dos autos.

(
TJ-PB - APR: 08036104320238150001, Relator: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, Câmara Criminal
)
(G.N.)
.”

Não se verificam contradições relevantes ou fragilidades capazes de comprometer o conjunto probatório, sendo certo que a versão defensiva isolada não se sobrepõe às provas produzidas nos autos.

Dessa forma, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

II.3 – Do afastamento das causas de aumento

A defesa requer, subsidiariamente, o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

Todavia, as causas de aumento restaram devidamente caracterizadas.

O concurso de pessoas foi comprovado pela atuação conjunta do apelante com outro indivíduo, em unidade de desígnios, circunstância que facilitou a execução dos delitos.

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os elementos de prova produzidos no curso da instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, pelo que não se afigura possível o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela defesa. PALAVRA DA VÍTIMA. A palavra da vítima apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com os demais elementos de prova e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. RELATO DOS POLICIAIS. O depoimento prestado por agente de segurança merece especial relevância quando não verificada qualquer razão plausível a justificar possível falso testemunho. Ademais, não haveria sentido se credenciar policiais para realizar a segurança pública e, depois, em juízo, retirar a credibilidade de seus depoimentos por terem desempenhado regularmente suas funções.
MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. Para a incidência da causa de aumento do roubo pelo concurso de pessoas não é necessário que todos os criminosos executem o verbo nuclear do tipo, sendo suficiente que um deles execute a subtração e que tal circunstância seja assentida pelos demais.
MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida independentemente da apreensão da arma ou elaboração do respectivo laudo pericial de funcionamento. Para tanto, basta que a prova oral reúna elementos que demonstrem seu emprego no curso da ação delitiva. Hipótese dos autos na qual a vítima confirmou o emprego de uma arma de fogo, inexistindo espaço para afastamento da respectiva majorante. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. 3ª FASE. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz aplicará só a causa que mais aumente a pena, a menos que haja fundamento extraordinário para o cômputo das duas ou mais majorantes. No caso dos autos, não há argumento que permita conferir excepcionalidade ao delito praticado por dois agentes portando uma arma de fogo, pelo que não se aplica o acúmulo de majorantes, remanescendo somente a causa que mais aumenta a pena. DOSIMETRIA. Pena corporal redimensionada para 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Pena pecuniária reduzida para 15 dias-multa, no valor unitário mínimo. Determinada a retificação do PEC provisório. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(
TJ-RS - APR: 50002076320218210115 RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 09/08/2021, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021
)
(G.N.)
.”

Quanto ao emprego de arma de fogo, as vítimas foram uníssonas ao afirmar que o apelante utilizou armamento para intimidá-las e viabilizar a subtração dos bens, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

“E M E N T A DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO REMANESCENTES RECONHECIDAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública, em favor do réu, e pelo Ministério Público, contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo triplamente majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 68 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal acarreta nulidade absoluta; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) examinar a possibilidade de considerar causas de aumento remanescentes como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria; (iv) avaliar a adequação da fração de aumento aplicada e do regime prisional fixado; e (v) verificar a possibilidade de diminuição da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inobservância formal do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal, por se tratar de norma de caráter orientativo, cuja violação somente enseja nulidade diante da demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa. 4. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o reconhecimento pessoal na fase inquisitorial pode ser validado se corroborado por outras provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, o que é o caso dos autos. 5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 6. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante. 7. Na presença de múltiplas causas de aumento no crime de roubo, é possível utilizar uma delas na terceira fase da dosimetria e considerar as demais como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase, desde que observado o percentual legal máximo e os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
8. A aplicação da majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I) independe da apreensão do artefato, sendo suficiente a comprovação de seu uso por prova oral idônea.
9. Fixa-se o regime inicial fechado para o início do cumprimento da condenação, considerando que a pena imposta é superior a 8 (oito) anos, em conformidade com o art. 33, §§ 2º, a, e 3º, do Código Penal. 10. A pena de multa deve acompanhar a pena privativa de liberdade fixada acima do mínimo legal, observando-se a proporcionalidade com as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Preliminar rejeitada. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; CP, art. 33, §§ 2º, a, e 3º; CPP, art. 226, 386, II e VII, 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2019/0268246-6, HC 606.212/SP, AgRg no HC 968.768/MG, AgRg no REsp n. 2.097.038/MG, AgRg no AREsp n. 2.753.116/RN e AgRg no HC n. 706.045/BA; TJMT, ApCrim n. 0006121-35.2017.8.11.0012 e Enunciados n. 32 e 33 da TCCR.

(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10168465720218110002, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2025
)
(G.N.)
.”

“APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo, majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo – Condenação – Recursos defensivo e ministerial – Autoria e materialidade demonstradas em relação ao crime de roubo – Palavras firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares –
Aumento relativo ao emprego de arma de fogo bem caracterizado – Ausência de apreensão da arma suprida pela prova oral – Precedentes
– Imputação de extorsão não demonstrada acima de dúvidas – Condenação pelo crime de roubo, na forma da r. sentença, de rigor – Multiplicidade de causas de aumento que justifica a aplicação de fração superior à mínima – Emprego de arma de fogo previsto em parágrafo distinto, a justificar a majoração cumulada – Regime fechado de rigor – Recursos desprovidos.

(
TJ-SP - Apelação Criminal: 15023736820238260536 Itaquaquecetuba, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 17/12/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2024
)
(G.N.)
.”

Logo, correta a manutenção das majorantes reconhecidas na sentença.

II.4 – Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria, verifica-se que o Juízo de origem observou corretamente o sistema trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, fixando a pena-base de forma fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconhecendo a atenuante da menoridade relativa e aplicando adequadamente as causas de aumento do emprego de arma de fogo e da continuidade delitiva.

O
quantum
de exasperação mostra-se proporcional e compatível com a gravidade concreta dos fatos, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida nesta instância.

“Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC Rua Frei Caneca, s/n, Maurício de Nassau, CARUARU - PE - CEP: 55012-330 - F:() APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000092-91.2021.8.17.0260 JUÍZO DE ORIGEM: Vara Criminal de Belo Jardim APELANTE (S): José Edmilson dos Santos Júnior APELADO: Ministério Público do Estado de Pernambuco PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: Eduardo Luiz Silva Cajueiro ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, VII, CP) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP). PREJUDICIAL DE MÉRITO: RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL E CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. SANÇÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. O apelante foi condenado às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 40 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 157, § 2º, VII, e 180, ambos do Código Penal. A defesa apelou pugnando pela redução da pena ao mínimo legal, abrandamento do regime inicial, isenção da pena de multa e concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação; (ii) saber se a dosimetria da pena do crime de roubo majorado deve ser reduzida; (iii) saber se o regime inicial deve ser abrandado para o aberto; (iv) saber se deve ser concedida a isenção da pena de multa; e (v) saber se deve ser deferida a gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. Ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação. O réu foi condenado à pena de 1 ano pelo artigo 180 do CP, prescritível em 4 anos. Considerando que era menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional reduz-se para 2 anos. Entre o recebimento da denúncia (07/04/2021) e a sentença (11/09/2024) transcorreram mais de três anos sem suspensão ou interrupção do prazo prescricional, restando fulminada a pretensão punitiva estatal. Punibilidade do apelante extinta apenas em relação ao crime de receptação.
4. A dosimetria da pena do crime de roubo majorado deve ser mantida. A pena-base
de 5 anos e 6 meses
foi corretamente fixada com base nas circunstâncias do crime
(crime praticado na presença de três filhos menores da vítima)
e nas consequências
(trauma psicológico duradouro nas crianças). A redução ao mínimo legal de 4 anos na segunda fase foi adequada face às atenuantes da menoridade relativa e da confissão. A majorante de 1/3 na terceira fase foi corretamente aplicada pelo emprego de arma branca. 5. A pena de multa deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena corpórea. Considerando a extinção da punibilidade quanto ao crime de receptação, a pena de multa deve ser redimensionada para 13 dias-multa, preservado o valor mínimo legal para cada dia-multa. 6. O regime inicial semiaberto deve ser mantido. Permanecendo a reprimenda acima de quatro anos de reclusão e existindo circunstâncias judiciais desabonadoras, o regime semiaberto está em consonância com o artigo 33, § 2º, b, e § 3º, combinado com artigo 59, III, ambos do Código Penal. 7. A isenção da pena de multa não pode ser concedida. A pena pecuniária é consequência legal da condenação prevista expressamente no dispositivo legal, inexistindo previsão de isenção do preceito secundário da norma penal incriminadora. Eventual incapacidade financeira do réu para quitá-la deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que poderá conceder a suspensão ou o parcelamento da pena de multa. 8. A concessão da gratuidade da justiça deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. O momento adequado para aferir a situação econômica do condenado é a fase de execução, quando se analisa a exigibilidade do pagamento das custas processuais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Extinta a punibilidade de José Edmilson dos Santos Júnior quanto ao crime de receptação. Mantida a condenação à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de roubo majorado. Reduzida a pena de multa para 13 dias-multa. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110; 115; 119; 157, § 2º, VII; 180; 33, §§ 2º e 3º; 59, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 2.739.817/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos nestes autos, em que figuram como partes as acima referidas, acordam, por unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente apelo defensivo, na conformidade do relatório e votos anexos, que fazem parte do presente julgado. Caruaru, (data da assinatura eletrônica). Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho Relator substituto

(
TJ-PE - Apelação Criminal: 00000929120218170260, Relator: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 10/09/2025, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC
)
(G.N.)
.”

Mantém-se, ainda, o regime inicial fechado, diante do montante da pena aplicada e das circunstâncias do caso concreto, em conformidade com o
art. 33, §§ 2º, "a", e 3º, do Código Penal Brasileiro
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto
.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

desembargadora – relatora.

Belém, 09/04/2026